Tribunal: TJMT
Processo: 0023352-27.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GOSSO
APELADO(S):
CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS
APOENA ADMINISTRADORA, PARTICIPAÇÕES E ARRENDAMENTOS LTDA.

Número do Protocolo: 120732/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APROPRIAÇÃO PELO PARTICULAR DE BEM PÚBLICA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA SEQUER DE POSSE – MERA DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)
Sentença reformada. Recurso provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GOSSO
APELADO(S):
CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS
APOENA ADMINISTRADORA, PARTICIPAÇÕES E ARRENDAMENTOS LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0023352-27.2013.8.11.0041 – (Cód. nº 816917), proposta em desfavor de Apoena Construtora, Administradora, Participações e Arrendamento LTDA e Outro julgou procedente a ação e determinou a reintegração de posse do imóvel localizado no Município de Cuiabá/MT, assim como, o levantamento do depósito em favor dos requeridos pelas benfeitorias realizadas (fls. 164 a 167).
Em suas razões recursais, argumenta o apelante a inexistência de comportamento contraditório e deslealdade processual “visto que sempre se deixou clara a natureza acautelatória da caução, mera garantia” o que denota tão somente “zelo e boa-fé” por parte do apelante (fl. 173).
Aduz que o imóvel em litigio possui natureza jurídica de “faixa de domínio”, consistente nas “áreas laterais às pistas de rolagem, de utilidade pública, pertencentes ao Estado (patrimônio público), destinadas à construção e operação da rodovia” e a serviços a ela complementares; logo trata-se de “bem público de uso comum do povo, sendo, portanto, inalienáveis e insuscetíveis de usucapião” (fl. 169 e 170).
Afiança que “a ocupação da parte apelada sobre a faixa de domínio (...) comprovada documentalmente nos autos – é indevida, constituindo, pois, esbulho causador de desvio de finalidade de área púbica por meio da exploração privada” (fl. 169).
Assevera que deve ser afastada qualquer alegação de boa-fé e do direito à indenização e de retenção, uma vez que não é possível a posse de bem público, constituindo a ocupação mera detenção de natureza precária, não havendo, pois, de ser indenizadas as apeladas pelas benfeitorias realizadas no imóvel (fl. 170).
Assegura que “ainda que houvesse boa-fé, as benfeitorias apuradas não são necessárias nem úteis, não sendo, portanto, indenizáveis” (fls. 170 e 171).
Assinala que é incabível no caso a tese de “inércia ou conivência do poder público” em relação à posse dos recorridos, posto que “em razão do princípio da indisponibilidade e prevalência do interesse público, a ocupação sobre bem público” é presumível a má-fé dos ocupantes (fl.173).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso, para afastar o pagamento de qualquer indenização, ou subsidiariamente, ao menos diminuir a quantia indicada na sentença (fl. 175).
Em sede contrarrazões, a parte recorrida rechaçou pontualmente os argumentos apresentados no apelo (fl. 177 a 186).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo, opina pela ausência de Interesse Público capaz de ensejar a intervenção ministerial (fls. 192 e 194).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos, que, na origem, o Estado de Mato Grosso ora apelante, ajuizou Ação de Reintegração de Posse com pedido de imissão provisória, em desfavor da empresa Apoena Construtora, Administradora, Participações e Arrendamento LTDA e Outro, tendo por objeto Terreno de prolongamento Urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 146, Bairro Jardim das Américas, - Cuiabá/MT.
A liminar pretendida fora concedida, após o apelante ter comparecido aos autos informando que havia feito o depósito prévio no valor de R$ 19.582,50 (dezenove mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) (fls. 129 a 133).
Posteriormente, sobreveio sentença julgando procedente a ação, cujo teor confirmou a tutela antecipada, e por via de consequência, determinou a reintegração do Estado de Mato Grosso na área litigiosa, bem como o levantamento da quantia anteriormente acautelada em favor dos apelados, após o trânsito em julgado (fls. 164 e 167).
Contra essa decisão insurge-se o recorrente, defendendo que não é possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária, não havendo, pois, de serem os apelados indenizados pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Assiste razão ao apelante.
Isso porque, nenhuma dúvida paira nos autos, quanto à natureza pública da área, especialmente, se levarmos em consideração o Decreto nº 860, de 12 de maio de 1969, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, da superfície objeto da lide.
Referido ato normativo menciona que toda a faixa de terras de 40 metros de largura, a partir do eixo da via, poder ser desapropriada para a criação do anel rodoviário da cidade, devendo, portanto, ser considerada como patrimônio público.

Além disso, infere-se do mapa topográfico (fl. 99), do Laudo Técnico de avaliação com imagens, (fl. 86 a 94) e do memorial descritivo da área total (fl. 100), todos acostados junto à peça vestibular, que o imóvel, de fato, adentrou em faixa de domínio público.
Logo, indubitável, a natureza pública da propriedade.
Nessa linha de raciocínio, temos que o imóvel em litígio possui natureza jurídica de bem público, sendo patente a impossibilidade de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Conforme se infere do art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Entretanto, sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à posse ou a propriedade, pois é cediço e notório, que o bem público não pode ser usucapido conforme preleciona art. 183, §3º, da Carta Magna; logo, conclui-se, que o particular ora apelado, possuía a época, mera detenção de natureza precária sobre o bem.
Desse modo, como a indenização por benfeitorias ou acessões prevista no art. 1.255 do Código Civil exige que haja a efetiva posse - de boa-fé, tenho que, por ser inexistente o efetivo exercício possessório, não há que se falar em indenização, a qualquer título.
Vejamos o dispositivo supracitado:
“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas ou construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”
Por outro lado, imperioso registrar ainda, a absoluta incompatibilidade entre os bens de natureza pública e o instituto da indenização (por benfeitorias ou acessões) previsto no referido art. 1225 do Código Civil.
Tal se dá, pela resultante que decorre da própria redação do parágrafo único do referido dispositivo legal, segundo a qual, “se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo”.
Com efeito, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei, tais como licitação, desafetação, dentre outras, nunca poderá o particular adquirir a propriedade de bem público. Daí denota-se a total incongruência entre os institutos jurídicos, não podendo, portanto, ser acolhido quaisquer pedidos de indenização ou de retenção por benfeitorias.
A propósito, é esta a mansa e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada recentemente, por ocasião do julgamento do AgInt no AREsp 1564887/MT, no qual, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra particular, a referida Corte Superior, manteve a decisão proferida por este Egrégio Tribunal que entendeu corretamente, por extirpar o pagamento de indenização por quaisquer benfeitorias realizadas em área de domínio público.
Referido acórdão restou assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de posse, movida pelo Estado de Mato Grosso contra Disveco Ltda. e Kuki Piran, relativa a imóvel que ocuparam, indevidamente, situado em área pública. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor do Estado, com indenização, ao réu, pelas benfeitorias nele realizadas.
O Tribunal de origem, reformando parcialmente a sentença, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para excluir a indenização, restando prejudicada a Apelação, interposta por Disveco Ltda.
III. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2011). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2018.
IV. No caso, tendo o Tribunal de origem concluído que "o particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor, cuja constatação, por si somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255.do CC)", não merece reforma o acórdão recorrido, no ponto, por ser consentâneo com o entendimento atual e dominante desta Corte. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

Assim também este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AQUIESCÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 619 DO STJ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório. 2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)”(N.U 0022267-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal nº Lei Federal nº 6.766/79. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária. 3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória. 4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias , ante a não caracterização da posse , afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias , pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009) 4. Sentença retificada. Recurso provido”. (N.U 0008885-63.2013.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Dessa forma, deve ser afastada a condenação, e o consequente levantamento do valor depositado em juízo a favor dos recorridos, já que possuíam à época, mera detenção de natureza precária.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e excluir a condenação em indenização pelas benfeitorias promovidas pelos apelados, por se tratar de bem público.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR